Tribunal: STJ
Processo: 0019191-78.2018.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040184 - RJ
(2025/0339897-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 284 do
STF, 7 e 83, ambas do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7967bcfd-4dfd-4227-9582-49fbe6d7c70e

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7967bcfd-4dfd-4227-9582-49fbe6d7c70e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040184 - RJ
(2025/0339897-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 284 do
STF, 7 e 83, ambas do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
CARLOS AUGUSTO SILVEIRA
decisão de fls. 1.265-1.266, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: dc22d9e3-8d02-432a-b429-d3a43a69921c

A defesa alega que indicou os dispositivos infraconstitucionais que
reputa violados pelo acórdão do Tribunal estadual, no tópico "da decisão
agravada".
Sustenta que "o Agravo em Recurso Especial demonstrou, de forma
inequívoca, que a questão é de pura revaloração jurídica dos fatos e da prova, e
não de reexame" (fl. 1.271).
Acerca do óbice da Súmula n. 83 do STJ, aduz que "o AREsp, em toda a
sua fundamentação de mérito, buscou demonstrar justamente o contrário: que a
decisão recorrida diverge frontalmente do entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça" (fl. 1.274).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a declaração de nulidade da ação
penal, por ausência de citação válida do acusado, e, subsidiariamente, a declaração
de nulidade da sentença condenatória, com a absolvição do réu, em razão da
ilicitude da prova decorrente de inteceptação telefônica. O Tribunal de origem não
admitiu o recurso em virtude das Súmulas n. 284 do STF, 7 e 83, ambas do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial. Veja-se (fls. 1.265-1.266):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
de
ausência/erro
indicação de artigo de lei federal violado - não cabimento de
REsp para reexame fático-probatório e Súmula 284/STF,
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55902542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: dc22d9e3-8d02-432a-b429-d3a43a69921c

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
de indicação de artigo de lei
ausência/erro
federal violado - e
Nos termos
Súmula 284/STF Súmula 83/STJ.
do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência dos
óbices mencionados. No AREsp, a defesa se limitou a tentar suprir a ausência, no
recurso especial, da indicação dos dispositivos infraconstitucionais que entende
violados e afirmar que "o que se discute não é a revaloração de fatos, mas sim a
violação de normas processuais e constitucionais, o que caracteriza matéria
jurídica e processual" (fl. 1.240), sem nem sequer mencionar o óbice da Súmula n.
83 do STJ.
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do STJ, a seu
turno, é necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55902542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: dc22d9e3-8d02-432a-b429-d3a43a69921c

Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
.
13/6/2022,
23/6/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55902542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: dc22d9e3-8d02-432a-b429-d3a43a69921c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0339897-3
AREsp 3.040.184 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00191917820188190007 191917820188190007 202524701143
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
ADVOGADA
: VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: LUCAS LEANDRO COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
ADVOGADA
: VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449188113<14131@
2025/0339897-3 - AREsp 3040184 Petição : 2025/0103493-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:35
Código de Controle do Documento: 5B498FED-2FA4-4F3C-8D48-2ECC373426EE